Tribunal: STF
Processo: HC 215966
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Frank Jurgen Sejas Ortega impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. 



    1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018), inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018.



    2. No caso, a defesa do agravante não impugnou, de forma suficiente, um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.



    3. Agravo regimental improvido. 



    (AREsp 1.958.321 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Pretende, em síntese, seja aplicada a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em seu patamar máximo e substituída a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. 



    O Ministério Público Federal emitiu pronunciamento pela denegação da ordem, assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO ARTIGO 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06. NÃO CABIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA COM BASE NO CONJUNTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS EM QUE OCORREU O DELITO. EFETIVA COLABORAÇÃO PRESTADA PELA PACIENTE AO TRÁFICO INTERNACIONAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF..PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO PODE SER UTILIZADO PARA REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA, TAMPOUCO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU PARA REVISÃO CRIMINAL. PRECEDENTES. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    É o relatório. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente. 



    De início, observo que consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça revela ocorrido, em 12 de maio de 2022, o trânsito em julgado do acórdão prolatado nos autos do AREsp 1.958.321 AgRg.



    O Supremo concluiu pela inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento o HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; o HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; o HC 163.627 AgR, ministro Alexandre de Moraes; o HC 177.098, ministro Luiz Fux; o HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; o HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia; o RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin; e o RHC 187.135 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, do qual extraio o seguinte trecho: 



    III – A condenação ora questionada transitou em julgado. Com efeito, esta Suprema Corte admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se dá na espécie.



    Ressalto, para além disso, que esta Corte consolidou óptica pela inadmissibilidade de habeas corpus, por configurar inadmissível supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; e HC 188.702 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Na espécie, não verifico ilegalidade evidente a justificar a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    3. Em face do exposto, não conheço do habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator